Tribunal: TJDFT
Processo: 0040972-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0040972-62.2008.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cerpa Cervejaria Paraense S/A Embargados: Konrad Karl Seibel Victor Viella Monteiro Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Cerpa Cervejaria Paraense S/A contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 57159790). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator